Tribunal: TJDFT
Processo: 0750762-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0750762-04.2023.8.07.0001 APELANTE: SANDRA VALERIA DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por Sandra Valéria da Silva contra o Banco de Brasília S.A. A r. sentença Id. 63844877 julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Nas razões da Apelação (Id. 63844879), a Autora sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por vício de fundamentação. No mérito, alega que, a despeito da proibição prevista na Lei distrital no 7.239/23, o banco réu continuou a efetuar descontos em sua conta bancária, prejudicando sua subsistência. No entanto, a referida lei distrital foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal, em sede de controle concentrado, por meio da ADI no 0721303-57.2023.8.07.0000, que ainda não transitou em julgado. Eis a correspondente ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 7.239/2023. NORMAS LIMITATIVAS À PRÁTICA DE DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. ABATIMENTO PROPORCIONAL DE JUROS. REGRAS SOBRE SEGURO-PRESTAMISTA. DIREITO CIVIL E POLÍTICA DE CRÉDITO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ARTIGO 14 DA LODF E ARTIGOS 22, INCISOS I E VII, DA CF/88. VÍCIO DE INICIATIVA. LEI DE AUTORIA PARLAMENTAR. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. ARTIGO 71, § 1o, INCISO II, DA LODF. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO. ART. 144, §§ 4° E 5o, DA LODF. DEPENDÊNCIA NORMATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS RECONHECIDOS. 1. A LODF, no artigo 14, aduz que não cabe ao Distrito Federal exercer a competência vedada pela CF/88. 2. A Lei Distrital 7.239/2023, ao disciplinar atos normativos que interferem na relação obrigacional estabelecida entre as instituições de crédito e os tomadores de empréstimos, além de trazer limitações às regras sobre seguro-prestamista, adentra a competência privativa da União, prevista no artigo 22, incisos I e VII, da CF/88, para legislar sobre direito civil, seguros e política de crédito. 3. A unidade distrital não pode legislar sobre seguros – tal qual o fez no artigo 3o da lei impugnada, ao sedimentar que deveria haver um abatimento proporcional de juros, no caso de quitação antecipada, sobre o valor pago a título de seguro-prestamista – por mais ampla que seja a competência legislativa concorrente em matéria de defesa do consumidor. 4. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa de leis, complementares ou ordinárias, que disponham sobre “servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria”, nos termos do artigo 71, § 1o, inciso II, da LODF. A lei impugnada – a despeito de se pretender atingir todos os residentes do DF – faz inclusive referência à Lei Complementar 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do DF, das autarquias e fundações públicas distritais, reforçando o vício de iniciativa, em nítida inconstitucionalidade formal 5. O vício de iniciativa formal a respeito do regime jurídico dos servidores públicos distritais transborda para seara do conteúdo da norma, já que a iniciativa desse tipo de matéria cabe ao Poder Executivo, na chamada reserva de administração, e a ingerência do Parlamento afeta a independência e harmonia entre os poderes, portanto, o princípio da separação de poderes. 6. A norma impugnada também padece de inconstitucionalidade material sob outro prisma, uma vez que promove, de maneira inequívoca, intervenção em relações contratuais privadas validamente constituídas, em prejuízo ao ato jurídico perfeito, conforme se vê do artigo 6o da norma atacada. Destaca-se, para isso, que o parâmetro de controle é aquele previsto no artigo 5o, inciso XXXVI, da CF/88, que representa norma de repetição obrigatória nas Constituições Estaduais e, assim, confere-se ao TJDFT a competência para julgamento dessa ação direta. 7. O pedido de declaração de inconstitucionalidade por arrastamento dos artigos 144, §§ 4o e 5o, da LODF, formulado pela Defensoria Pública do DF na condição de amicus curiae, refere a dispositivos que não encontram dependência normativa com aqueles que estão sendo atacados no bojo da peça inaugural da ADI. 8. Não há dependência normativa justamente porque a norma atacada disciplina o chamado crédito responsável, com observância do mínimo existencial para endividados no Distrito Federal, ao passo que os dispositivos invocados pela Defensoria Pública tão somente determinam que aqueles servidores e empregados públicos distritais devem receber seus salários no Banco de Brasília (BRB), fugindo totalmente ao escopo do que se discutiu na ação direta de inconstitucionalidade. 9. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade da Lei Distrital 7.239/2023, de 20 de abril de 2023, frente aos artigos 14, 53, 71, § 1o, inciso II, 100, inciso VI, todos da LODF, e ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF/88. (Acórdão 1925950. DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 0721303-57.2023.8.07.0000. Relatora Desembargadora VERA ANDRIGHI). Malgrado a existência de ação direta de inconstitucionalidade, por si só, não ter aptidão para sobrestar todas as demandas individuais que versem sobre a aplicação da lei ou do ato normativo impugnado, a suspensão por prejudicialidade externa pode ocorrer na forma do art. 313, V, “a”, do CPC. Assim, cabe ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão, consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual (AGI 0702427-20.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura, 7a Turma Cível, julgado em 02/05/2024, DJe 22/05/2024). No caso vertente, a bem de preservar a segurança jurídica, tenho por oportuno o sobrestamento do processo, para aguardar o trânsito em julgado da ADI 0721303-57.2023.8.07.0000. Assim, determino o sobrestamento do presente processo, nos termos dos artigos 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, até a solução definitiva da questão na ADI 0721303-57.2023.8.07.0000, competindo às partes impulsionar o processo assim que for resolvida a controvérsia em definitivo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora